Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas e, de forma clara, concluiu que a embargante tem renda salarial acima da média nacional, não havendo que se falar em impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Gratuidade de justiça indeferida.
2. Os documentos colacionados aos autos não são suficientes para comprovar o comprometimento da renda da embargante, considerando que não são nominais e não demonstram que os gastos foram por ela efetivados.
3. Pretensão de reexame da matéria foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.